Tribunal: TJMT
Processo: 1025916-65.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025916-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA - CNPJ: 04.217.791/0001-67 (AGRAVANTE), JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 691.155.401-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.682.876-62 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EDNIL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 176.052.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:

JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA

APELADO(S)
:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA FIANÇA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INOCORRÊNCIA DE RESERVA DE 50% DO IMÓVEL AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jeanne Rachel de Oliveira Silva contra decisão que rejeitou impugnações à penhora de imóvel e determinou o prosseguimento da execução em cumprimento de sentença proferida em ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de encargos locatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir: (i) se a ausência de outorga uxória na prestação da fiança pela coexecutada Ednil de Oliveira Silva poderia ser arguida em fase de cumprimento de sentença; e (ii) se seria possível limitar a penhora a 50% do imóvel, em proteção ao quinhão hereditário de sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da fiança por ausência de outorga uxória não pode ser arguida nesta fase processual, pois a fiadora teve diversas oportunidades ao longo da tramitação para levantar a questão, sem o fazer. Configura-se, assim, preclusão consumativa.

4. O reconhecimento de nulidade tardia configuraria nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência, em razão do princípio da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. Quanto à limitação da penhora, o art. 1.997 do Código Civil estabelece que a herança responde integralmente pelas dívidas até a partilha, não sendo possível a reserva antecipada de percentual do imóvel em favor de herdeiros.

6. Correta, portanto, a decisão que rejeitou as impugnações e determinou o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “(i) A ausência de outorga uxória em contrato de fiança não pode ser arguida tardiamente em sede de cumprimento de sentença, sob pena de
preclusão e nulidade de algibeira; (ii) até a partilha, a herança responde integralmente pelas dívidas, sendo inviável a reserva prévia de percentual de imóvel penhorado em favor de herdeiros.”

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2297572/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.10.2023; TJ-MT, AC 1008560-24.2020.8.11.0003, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.03.2023; TJ-MT, ED 1012668-96.2020.8.11.0003, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 12.07.2023; TJ-MT, AI 1005726-52.2023.8.11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.05.2023; TJ-MT, ED 0026704-32.2009.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA – ME e JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA (Agravantes), contra decisão interlocutória (ID 200302129 — Autos de Origem nº 0018049-08.2008.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação à penhora oposta às constrições incidentes sobre imóvel registrado na matrícula nº 82.713 (pertencente à Sra.
Ednil
de Oliveira Silva), nos autos da Ação de Despejo por inadimplemento c/c cobrança de encargos locatícios — fase de cumprimento de sentença.

A decisão agravada concluiu, em síntese, que as impugnações apresentadas não mereciam acolhimento e determinou medidas para o prosseguimento da execução, nos termos a seguir transcritos:

“
Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente busca a satisfação de crédito reconhecido em sentença, decorrente de ação de despejo por inadimplemento de aluguéis e outros encargos de locação comercial, cujo
débito atualizado até 29/05/2023 perfaz o montante de R$ 795.686,47 (setecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

A parte exequente pleiteou e obteve a penhora de imóvel pertencente à executada EDNIL DE OLIVEIRA SILVA, registrado na matrícula nº 82.713 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá (ID 139056689), sendo lavrado o respectivo termo de penhora (ID 140309721).

A executada JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA apresentou impugnação (
IDs
142396304 e 155746887), alegando: (i) nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento de seu advogado em 04/12/2021; (
ii
) ausência de outorga uxória na prestação de fiança por EDNIL DE OLIVEIRA SILVA; (
iii
) subsidiariamente, a limitação da penhora a 50% do imóvel, alegando que JEANNE RACHEL seria inventariante do espólio de JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO, cônjuge de EDNIL.

A parte exequente manifestou-se (ID 154219253), rebatendo as alegações da executada e juntando a matrícula atualizada do imóvel com a averbação da penhora (ID 154219257).

É o relatório.

Decido.

Da regularidade da representação processual

Não procede a alegação de nulidade dos atos processuais por falecimento do advogado da executada. Conforme apontado pelo exequente, a própria executada informou nos autos o falecimento de seu patrono (ID 116306168), constituindo, na mesma oportunidade, novo advogado e regularizando sua representação processual.

O processo seguiu seu curso regular, com a garantia da ampla defesa e contraditório, tanto que a executada está se manifestando nos autos. Não há, portanto, que se falar em nulidade dos atos processuais praticados.

Da alegação de ausência de outorga uxória

A executada JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA alega a ineficácia da fiança prestada por EDNIL DE OLIVEIRA SILVA no contrato de locação, com fundamento no art. 1.647, III do Código Civil e na Súmula 332 do STJ, por ausência de outorga uxória de seu cônjuge.

A alegação não prospera, pelos seguintes fundamentos:

1) Constata-se a evidente preclusão temporal para discussão acerca da validade da fiança prestada no contrato de locação, considerando que a fase de conhecimento já foi encerrada com sentença transitada em julgado há mais de uma década, sendo o presente feito cumprimento de sentença;

2) A própria executada JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA era a locatária e principal beneficiária do contrato que originou a demanda, o que evidencia conduta contraditória e contrária à boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
) ao alegar, somente agora, nulidade de garantia prestada em contrato que a beneficiou diretamente;

Do prosseguimento da execução**

Para o prosseguimento da execução, verifica-se necessária a avaliação do bem penhorado, conforme requerido pela parte exequente.

Quanto ao pedido de intimação da Caixa Econômica Federal como beneficiária de garantia hipotecária, constata-se da matrícula juntada aos autos (ID 154219257) que existe apenas menção à hipoteca em favor do BNH (Banco Nacional da Habitação), registrada sob nº 01 da matrícula 12.096, não havendo indicação expressa da Caixa Econômica Federal como atual credora hipotecária.

Ante o exposto:

1) REJEITO as impugnações apresentadas pela executada JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA nos
IDs
142396304 e 155746887;

2) DEFIRO a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado;

3) DETERMINO que o exequente esclareça, no prazo de 15 dias, o pedido de intimação da Caixa Econômica Federal como credora hipotecária, uma vez que na matrícula atualizada consta apenas hipoteca em favor do BNH, sem registro que indique a sucessão do crédito hipotecário;

4) Após a avaliação do bem, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias;

5) Na sequência, retornem os autos conclusos para deliberação quanto às próximas etapas da execução.
”

Em razões recursais (ID. 304316370), as Agravantes sustentam, em síntese, as seguintes teses:

-
Ausência de preclusão temporal — a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória é matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer fase, inclusive na fase de cumprimento de sentença;

-
Nulidade da fiança por ausência de outorga uxória — a fiança prestada por
Ednil
de Oliveira Silva teria sido celebrada sem a anuência do cônjuge, razão pela qual seria ineficaz/ineficaz para atingir o imóvel do quinhão hereditário;

-
Pedido subsidiário de limitação/ reserva de 50% do imóvel — para proteção do quinhão hereditário dos sucessores de José Inácio;

Liminar indeferida (ID.
304984898
).

A parte agravada (Condomínio Civil Pantanal Shopping e Mário
Cardi
Filho) apresentou contrarrazões (ID.
311403884
), nas quais defende, entre outros pontos, a ocorrência de preclusão temporal quanto à alegação de nulidade da fiança (contrato firmado há mais de 16 anos), a existência de conduta contraditória/
venire
contra
factum

proprium
por parte da executada/agravante, e que não restou demonstrada a titularidade do espólio sobre o imóvel penhorado, de modo que não seria cabível reserva do percentual pretendido.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e
preparo regular
(ID.

304437876
)

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:

JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA

APELADO(S)
:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Despejo por Inadimplemento c/c Cobrança de Encargos Locatícios (Autos nº 0018049-08.2008.8.11.0041), em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou as impugnações apresentadas pela executada Jeanne Rachel de Oliveira Silva e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com a avaliação do imóvel penhorado.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a nulidade arguida pela executada não foi suscitada na primeira oportunidade processual;

a impugnação posterior não encontra amparo legal, em virtude da preclusão consumativa;

o prosseguimento da execução é
medida
necessária à satisfação do crédito, observadas as garantias legais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelas agravantes.

As agravantes sustentam que a fiança prestada por
Ednil
de Oliveira Silva seria nula, por ausência de outorga uxória, e que tal nulidade poderia ser arguida em qualquer fase processual, inclusive na execução.

Não lhes assiste razão.

Conforme demonstram os autos, a fiadora
Ednil
de Oliveira Silva foi citada em 30/08/2008 (certidão de citação positiva –
ID
. 28464295), oportunidade em que poderia suscitar a nulidade ora alegada. Mais do que isso, interpôs recurso de apelação (
ID
. 28464301), bem como apresentou impugnações à penhora de valores via
SisbaJud
(
ID
. 54421874 e
ID
. 116306168), deixando, todavia, de levantar a questão da suposta ausência de outorga uxória.

Assim, resta claro que
durante quase duas décadas de tramitação processual
lhe foram concedidas diversas oportunidades de suscitar eventual nulidade, o que não ocorreu.

Ora, é cediço que a ninguém é dado o direito de invocar, em seu proveito, nulidade a que deu causa, situação repelida pelo ordenamento jurídico diante do princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

Além disso, também se aplica ao caso o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), porquanto não se reconhece nulidade invocada tardiamente, em contradição com a conduta processual adotada pela própria parte ao longo de anos de tramitação.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem rechaçado a prática da chamada “nulidade de algibeira”, que se caracteriza quando a parte, podendo suscitar a irregularidade no momento oportuno, silencia estrategicamente para invocá-la apenas quando lhe seja conveniente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. CITAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações que não guardam correlação com o decidido nos autos. 2. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva.
3 .
É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2297572 SP 2023/0044475-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)

De igual modo é vasta a jurisprudência desta Corta Mato-grossense:

“
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008560-24.2020.8.11.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DO CÔNJUGE – PRETENSÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – ART. 18, CPC – INVIABILIDADE –
NULIDADE ARGUIDA APÓS JULGAMENTO DESFAVORÁVEL – NULIDADE DE ALGIBEIRA
– POSSE QUE ENCERRA DIREITO OBRIGACIONAL – NULIDADE AFASTADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – MULTA – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. (TJ-MT - AC: 10085602420208110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)
– Grifo Nosso

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO OU SUCESSIVAMENTE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO –
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE CABIA – VEDAÇÃO À PRÁTICA DA “NULIDADE DE ALGIBEIRA”
– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Se a parte deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, qual seja, nas contrarrazões de apelação, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe mostre mais favorável, aplica-se a vedação à prática da “nulidade de algibeira”, devendo ser rejeitados os embargos que somente depois alega tal nulidade
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10126689620208110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE AFASTOU
NULIDADE DE INTIMAÇÃO
DOS ADVOGADOS E DOS ATOS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO ANTERIOR E DE PEDIDO EXPRESSO – PRECEDENTES DO STJ –
NULIDADE DE ALGIBEIRA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos ao patrono anterior. Desta forma, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado. Para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela.
A conduta do recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo, ao que tudo indica, com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscitando uma nulidade à qual deu causa. Tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.
(TJ-MT - AI: 10057265220238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2023)
– Grifo Nosso

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – IMÓVEL ARREMATADO –CHAMAMENTO DA ESPOSA – COMUNHÃO PARCIAL BENS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DIREITO PESSOAL -
NULIDADE DE ALGIBEIRA – VEDAÇÃO – DESLEALDADE PROCESSUAL
VERIFICADA - APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda. “Por outro lado,
o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade
. Embargos rejeitados.” (N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019,
Publicado
no DJE 02/10/2019). Verificada a deslealdade processual, o apelante deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (TJ-MT - EMBDECCV: 00267043220098110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)
– Grifo Nosso

Ademais, como bem destacou o Juízo de origem, a execução se direciona contra devedora que figura no polo passivo desde o início, não sendo possível rediscutir, em sede de impugnação, matéria atinente à eficácia do título judicial.

Outrossim
, o pleito de reserva de 50% do imóvel penhorado, a título de proteção de quinhão hereditário, também não merece acolhimento.

Conforme
dispõe o artigo 1.997 do Código Civil
:

“a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas na proporção da parte que na herança lhe coube”
.

Assim, até a efetiva partilha, o acervo hereditário se sujeita à satisfação das dívidas, sem que se possa excluir, de antemão, percentual de bens em benefício de herdeiros.
Em outras palavras,
proteção do quinhão hereditário somente se verifica após a partilha, ocasião em que eventual responsabilidade patrimonial se limita à fração recebida por cada herdeiro.

Portanto, ainda sob o prisma do direito sucessório, não há respaldo jurídico para reservar metade do bem penhorado em favor de supostos sucessores, pois a herança responde integralmente pelas dívidas do falecido.

Dessa forma, não há como acolher a tese recursal, sendo correta a decisão que rejeitou a impugnação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025